Tribunal: TJDFT
Processo: 0707110-80.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707110-80.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M. B. B. D. REPRESENTANTE LEGAL: R. B. S. APELADO: D. F. D E S P A C H O Intime-se o agravado para, querendo, se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, a teor do art. 1.021, § 2o, do CPC. Brasília, DF, em 09 de abril de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator